Tribunal: TJBA
Processo: 8006692-66.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006692-66.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: ADRIANO FREDERICO DONATTI e outros (13)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FISCAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 18/2015. DIREITO AO REAJUSTE ANUAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR DECRETO EXECUTIVO. ATO REGULAMENTAR NÃO SUSPENDE EFICÁCIA DA LEI. OBRIGAÇÃO LEGAL CLARA E VIGENTE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
Cível
n
°
8006692-66.2023.8.05.0256
, em que figura como Apelantes
ADRIANO FREDERICO DONATTI
E OUTROS
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Salvador, .